Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
II. Agravo Interno desprovido.